Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. EMPRESA QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ATO ILÍCITO NOTICIADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ART. 14, §3o, II, CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
2. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, contratou operação de mútuo e voluntariamente transferiu a quantia para terceiro, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado.
3. A empresa que participou ativamente da fraude deve ser condenada a restituir ao autor o valor objeto do contrato posto “sub judice”, cujo montante foi repassado pelo demandante a estelionatário por meio do ato ilícito noticiado,
4. Recurso da instituição financeira conhecido e provido.